Tribunal: TJES
Processo: 0004793-12.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004793-12.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS S.A

APELADO: MARILES DE LOURDES SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DA LITISDENUNCIADA. PLANO NÃO REGULAMENTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/98 (ADI 1931). APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE RESTRINGE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. DIREITO À SAÚDE. NECESSÁRIA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. À luz do judicioso entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, os contratos firmados anteriormente à Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) amoldam-se à categoria de planos "não-regulamentados" e não possuem a proteção da legislação especializada (ADI 1931).

2. Ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei Federal nº 9.565/98, a avença pode ser visualizada à luz dos ditames consumeristas, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é possível visualizar se eventual cláusula abusiva viola as regras e os princípios consumeristas. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. TJES.

3. Os documentos dos autos revelam que os procedimentos cirúrgicos eram necessários e urgentes ao quadro clínico da Apelada. Diferentemente do alegado nas razões recursais, não se trata de procedimento eletivo, estando clara a urgência no caso da beneficiária do plano de saúde, revelando abusiva a conduta do Recorrente na negativa, devendo ser responsável pelo pagamento das despesas.

4. O Col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares". (AgInt no REsp n. 1.349.647/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 23/11/2018.)

5. No que concerne ao pedido de limitação de cobertura aos limites da tabela, não há falar nessa questão, eis que a hipótese se amolda ao artigo 12 da Lei dos Planos de Saúde, diploma inaplicável ao caso dos autos. Ainda que se pudesse examinar sob esse prisma, a previsão em questão refere-se a procedimentos realizados fora da rede credenciada, o que não é o caso dos autos.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
29
de
agosto
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004793-12.2018.8.08.0047

APELANTE:
UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

APELADOS:
HOSPITAL MERIDICONAL SÃO MATEUS S/A, MARILES DE LOURDES SILVA e PAULO CESAR MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
contra sentença de fls. 985/989-v, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da "Ação de Ressarcimento de Despesas Médicas" ajuizada por
HOSPITAL MERIDICONAL SÃO MATEUS S/A
em desfavor de
MARILES DE LOURDES SILVA
e
PAULO CESAR MOREIRA
, os quais denunciaram o Apelante à lide.

Em suas razões recursais (fls. 995/1008), o Apelante argumenta, em síntese, que os procedimentos realizados pela recorrida Mariles foram eletivos, pois os médicos assistentes não fizeram observação nas guias de solicitação.

Defende que a Recorrida possui contrato de plano de saúde não regulamentado, cujo regramento é distinto e prevê apenas cobertura básica, com expressa exclusão de cobertura de cirurgia cardíaca e de medicamentos e materiais cirúrgicos.

Salienta que o fato de se submeter aos ditames consumeristas não afasta a autonomia da vontade das partes, além de o Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar ser taxativo.

Argumenta que o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela inaplicabilidade da Lei dos Planos de Saúde em contrato firmados anteriormente a ela.

Sustenta que, caso seja mantida a sentença, a obrigação deve ser limitada dentro dos parâmetros da tabela de valores médico-hospitalares praticadas à época dos fatos, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, a fim de se estabelecer

que efetivamente será pago e reembolsado.

Os Apelados, em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença (fls. 1014/1035 e 1039).

Pois bem.

Inicialmente, necessário contextualizar que Hospital Meridional São Mateus S/A, ora Apelado, ingressou com a demanda na origem em desfavor de Mariles de Lourdes Silva e de Paulo César Moreira, com o objetivo de obter o ressarcimento das despesas médico-hospitalares relativas à internação da senhora Mariles no nosocômio, no período compreendido entre 24/08/2017 e 08/12/2017.

Citados, os réus (Mariles e Paulo) denunciaram à lide o plano de saúde Apelante, Unimed Governador Valadares, para arcar com os valores dispendidos, por ocasião do contrato de prestação de serviços de saúde existente entre litisdenunciante e litisdenunciado.

Nesses termos, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido deduzido na petição inicial para condenar Mariles de Lourdes Silva e a Unimed Governador Valadares – Cooperativa de Trabalho Médico ao pagamento do valor de R$ 154.479,51 (cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Sobre o valor deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar de 15 de junho de 2018 (data do orçamento constante nos autos, fl. 560), bem como juros de mora a contar da citação (03 de dezembro de 2018, fl. 585), devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, por força da interpretação conferida aos juros legais (artigo 406 do Código Código Civil)1. Eventual pagamento realizado pela primeira requerida, Mariles de Lourdes Silva, no âmbito da presente condenação, deverá ser ressarcido a ela pela Unimed Governador Valadares – Cooperativa de Trabalho Médico.

Rejeito o pedido de cobrança apresentado em face de Paulo Cesar Moreira. [...]

Cinge-se o litígio em verificar a responsabilidade do plano de saúde, ora litisdenunciado, no ressarcimento ao Hospital relativo às despesas médico-hospitalares no período de internação da Apelada, ora Ré e Litisdenunciante na origem, e, desde logo, entendo que os argumentos do recurso não merecem acato.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato anteriormente à Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), amoldando-se à figura do plano "não-regulamentado", tendo o Excelso Supremo Tribunal Federal reconhecido a inaplicabilidade da legislação em questão aos contratos firmados anteriormente à vigência da lei (ADI 1931).

O artigo 35 do diploma em referência dispõe a aplicabilidade da Lei apenas aos contratos celebrados a partir de sua vigência, prevalecendo-se, portanto, as cláusulas pactuadas em seu contrato de origem.

Art. 35.

Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.

Não obstante essa questão, ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei Federal nº 9.565/98, a avença pode ser visualizada à luz dos ditames consumeristas, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é possível visualizar se eventual cláusula abusiva viola as regras e os princípios consumeristas. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI 9656/98. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. LEI 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. 1. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que embora não se aplique as disposições da Lei 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.977.914/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Já resta assente na jurisprudência deste E. Sodalício que embora as disposições da citada legislação (Lei nº 9.656/98) não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor, já que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito
. Incidência do disposto no verbete nº 469 da Súmula da jurisprudência dominante do STJ [...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189016181, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

[...]
1. Embora o enfoque neste caso seja relativo a plano de saúde não regulamentado pela Lei 9.656/98, eventual abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada à luz do CDC (Lei 8.078/90), vigente à época da contratação (1996). Precedentes
. 2. Em conformidade com a orientação firmada pelo STJ com supedâneo nas normas protetivas consumeristas, os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170301378, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 03/06/2019)

Estabelecida tal premissa, de acordo com o Relatório de Atendimento do Médico Coordenador do Serviço de Cardiologia do Hospital Meridional São Mateus S/A, a Apelada, beneficiária do plano de saúde, foi internada por ocasião de doença coronariana, vejamos:

A Sra. Mariles de Lourdes Silva foi internada neste nosocômio com quadro de Angina de peito, já com diagnóstico prévio de Doença Arterial Coronariana. A partir da realização do exame CINEANGIOCORONARIOGRAFIA, após hospitalização, ficou comprovado
que se tratava de uma coronariopatia grave
, pois este exame demonstrou grave lesão no tronco da artéria coronária esquerda; suboclusão da artéria coronária descendente anterior; graves lesões, com cerca de 80% de obstrução nas artérias coronária direita e circunflexa.

Logo após a realização da CINEANGIOCORONARIOGRAFIA (cateterismo) a Sra. Mariles voltou a manifestar dor precordial (angina) e dispneia, sendo encaminhada para Unidade Coronariana (UCO), devido à instabilidade das lesões das coronárias e potencial risco para morte súbita. Foi a partir daí foi mantida internada na UCO e medicada para preparo da cirurgia cardíaca. Após discussão com a equipe cirúrgica, avaliado os riscos que a paciente corria, optou-se pela realização da CIRUGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
o mais urgentemente possível
.
A paciente não apresentava inclusive condições adequadas para transferência para uma outra unidade hospitalar sem implicar em aumento risco de morte súbita
.

Determinou-se assim que a conduta adequada seria a realização do procedimento cirúrgico, em menor tempo possível de preparo da paciente e neste nosocômio.

A realização da cirurgia cardíaca em tempo hábil foi de extrema importância para o êxito do tratamento proposto, com enorme benefício para a paciente. (sem grifos no original)

No mesmo sentido, o laudo do médico assistente que solicitou os procedimentos é claro ao narrar o quadro clínico da paciente, tendo solicitado a realização do tratamento
em caráter de urgência
(fl. 57), o que, de acordo com os e-mails acostados à fl. 50, chegou ao conhecimento da operadora de plano de saúde, não sendo crível o Apelante sustentar que inexistiu a informação sobre a urgência do caso.

Além disso, de acordo com o relatório supratranscrito, aliado ao prontuário médico acostado aos autos, vê-se que, diferentemente do que alega o Apelante, não se trata de procedimento eletivo, estando clara a urgência no caso da beneficiária do plano de saúde, revelando abusiva a conduta do Recorrente na negativa, devendo ser responsável pelo pagamento das despesas.

O Apelante argumenta, ainda, que há exclusão expressa de cobertura de cirurgia cardíaca e de medicamentos e materiais cirúrgicos, pautando-se nas Cláusulas VI e X da avença firmada entre as partes.

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela abusividade de cláusula que restringe os tratamentos médicos, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes
. 4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.349.647/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 23/11/2018.)

Em cotejo da previsão em exame com as disposições constantes no diploma consumerista, conclui-se que a cláusula que exclui a cobertura se mostrou arbitrária, por limitar o direito à saúde e impedir um tratamento essencial para manutenção da vida da Apelada, na forma do laudo médico e de toda a evolução clínica.

Nessa senda, as cláusulas VI e X do contrato de fls. 660/669, sobre as quais o plano de saúde se fundou para negar a cobertura e o ressarcimento das despesas hospitalares, devem ser consideradas abusivas, pois limitadoras do direito à saúde e, por consequência, do próprio direito à vida da beneficiária do plano de saúde. Nesse ponto, o inciso I do artigo 51 é claro ao estabelecer que são nulas as previsões limitativas ao direito do consumidor, a saber:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; [...]

Quanto ao impedimento de fornecer materiais cirúrgicos, a Corte Superior já veda os planos de saúde limitar os meios e materiais necessários ao melhor desempenho do procedimento cirúrgico:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. [...] (AgInt no AREsp 1726215/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, Dje 28/05/2021)

Assim, de igual modo, imperioso o ressarcimento também nesse ponto.

No tocante ao argumento de que os procedimentos realizados não se enquadram no rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, entendo que nem sequer merece aprofundamento, eis que todos constam na listagem da referida agência reguladora.

Por fim, no que concerne ao pedido de limitação de cobertura aos limites da tabela, entendo que também não há falar nessa questão, eis que a hipótese se amolda ao artigo 12 da Lei dos Planos de Saúde, que, como sustentado pelo próprio Apelante, não se aplica ao caso dos autos.

De toda forma, ainda que se pudesse examinar sob esse prisma, a previsão em questão refere-se a procedimentos realizados fora da rede credenciada, o que não é o caso dos autos.

Nesse particular, o imbróglio em exame não se trata da realização de procedimento fora da rede credenciada, eis que é cediço o credenciamento do hospital
[1]
, mas de possibilidade de cobertura em virtude das previsões existentes no contrato firmado entre as partes, que, como já enfrentado anteriormente, revelaram-se abusivas.

Por todo o exposto, forçoso é o reconhecimento da responsabilidade do plano de saúde em arcar com as despesas médico-hospitalares, por força do contrato celebrado com a Apelada, ora litisdenunciante, devendo ser mantida a sentença.

Ante o expendido,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para manter incólume a sentença objurgada.

Em atenção à regra contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, aliado aos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que foi fixado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários advocatícios.

Considerando que a verba honorária se tratar de matéria de ordem pública
[2]
, deve haver a modificação da base de cálculo, de modo que arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa em relação ao Apelante, ora Litisdenunciado, na forma do artigo 85, § 2º do CPC e em atendimento à gradação prevista no Tema 1076 do Col. STJ.

É como voto.

[1]
https://redemeridional.com.br/sao-mateus/convenios/

[2]
[...] Os juros e a correção monetária, assim como os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, tem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (AgInt nos EDCL no RESP nº 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 29/8/2023.